Tribunal: TRF3
Processo: 5000631-40.2019.4.03.6120
Classe: REMESSA NECESSÁRIA (1728)
Órgão julgador: GISELLE DE AMARO E FRANCA
Órgão colegiado: 6a Turma
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
890/1006)

5000631-40.2019.4.03.6120

Intimação via sistema Data: 18/05/2026

ApelRemNec - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA

6a Turma

Desembargadora Federal GISELLE DE AMARO E FRANCA

Intimação via sistema DATA: 18/05/2026

Julgamento: 07/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) No 5000631-40.2019.4.03.6120

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: A.W. FABER CASTELL S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE NISTA - SP136963-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALOISIO MOREIRA - SP58686-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, A.W. FABER CASTELL S.A.

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE NISTA - SP136963-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALOISIO MOREIRA - SP58686-A

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo de v. Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica.

5. No mais, não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

6. A União, nas razões de agravo interno (ID 135883595), não se opôs à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e resumiu sua defesa quanto a não aplicação do princípio da anterioridade geral. Dessa forma, considerado o Juízo de retratação exercido, nos termos do paradigma firmado no Tema n.o 1.108/STF, era de rigor o provimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: COC, art. 1.022.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

6a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA 1728 No 5000631-40.2019.4.03.6120

RELATOR: GISELLE DE AMARO E FRANCA

APELANTE: A.W. FABER CASTELL S.A., UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALEXANDRE NISTA - SP136963-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: ALOISIO MOREIRA - SP58686-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALEXANDRE NISTA - SP136963-A

ADVOGADO do(a) APELADO: ALOISIO MOREIRA - SP58686-A

APELADO: UNIAO FEDERAL - FAZENDA NACIONAL, A.W. FABER CASTELL S.A.

FISCAL DA LEI: MINISTERIO PUBLICO FEDERAL - PR/SP

RELATÓRIO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Trata-se de embargos de declaração opostos em face de v. Acórdão que, por unanimidade, em juízo de retratação, deu provimento ao agravo interno da União. Segue a ementa (ID 341421919):

PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. REGIME ESPECIAL DE REINTEGRAÇÃO DE VALORES TRIBUTÁRIOS PARA AS EMPRESAS EXPORTADORAS (REINTEGRA). LIMITES PARA O RESSARCIMENTO. REGULAMENTAÇÃO PELO PODER EXECUTIVO. OBRIGATORIEDADE DA OBSERVÂNCIA DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL, APENAS. TEMA 1.108/STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de mandado de segurança destinado a destinado ao reconhecimento do direito de apuração do REINTEGRA à alíquota de 3% durante o exercício de 2015, bem como pela alíquota de 2% durante o exercício de 2018 e de compensar os valores que deixou de incluir no REINTEGRA, por conta da redução de 3% para 1% e 2% para 0,1%, no período de junho a dezembro de 2018, corrigidos pela SELIC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Discute-se a controvérsia à luz do paradigma estabelecido no Tema 1.108/STF.

III. RAZÕES DE DECISÃO

3. O Juízo de retratação é realizado nos estritos termos da devolução. Entendimento desta Corte Regional.

4. Consoante entendimento vinculante, a alteração dos percentuais do REINTEGRA impacta na cadeia produtiva, importando aumento tributário indireto. Assim, impõe-se a observância da anterioridade nonagesimal, apenas.

5. O v. Acórdão destoa parcialmente da orientação vinculante, na medida que determinou a observância da anterioridade anual.

6. De rigor, portanto, o exercício do Juízo de retratação, para afastar a determinação de observância da anterioridade anual mantidos os critérios de compensação fixados no v. Aresto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Agravo interno provido.

8. Tese de julgamento: a alteração dos percentuais do REINTEGRA impacta na cadeia produtiva, importando aumento tributário indireto. Assim, impõe-se a observância da anterioridade nonagesimal, apenas.

A apelante, ora embargante (ID 349819324), aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo de v. Acórdão embargado, pois foi dado provimento ao agravo interno da União, mas foi reconhecida a parcial procedência da demanda.

Resposta (ID 351915198).

É o relatório.

VOTO

A Desembargadora Federal Giselle França:

Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica, como se verifica dos seguintes excertos:

“Consoante entendimento vinculante, a alteração dos percentuais do REINTEGRA impacta na cadeia produtiva, importando aumento tributário indireto. Assim, impõe-se a observância da anterioridade nonagesimal, apenas.

O v. Aresto manteve a r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial. Constou da fundamentação do v. Acórdão (ID 158486618):

"Portanto, a modificação ou revogação do benefício atenta contra a segurança jurídica. E mais, viola, também, a boa-fé objetiva do contribuinte, que, na crença da irretratabilidade da benesse, planejou suas atividades econômicas frente ao ônus tributário esperado.

Não bastasse isso, o posicionamento da Suprema Corte hoje é, majoritariamente, no sentido de que os atos normativos que revogam benefícios fiscais devem observar o princípio da não surpresa, seja quanto à anterioridade de exercício, seja quanto à anterioridade nonagesimal. Nesse sentido, veja-se: (...)".

Nesse quadro, o v. Acórdão destoa parcialmente da orientação vinculante, na medida que determinou a observância da anterioridade anual.

De rigor, portanto, o exercício do Juízo de retratação, para afastar a determinação de observância da anterioridade anual, mantidos os critérios de compensação fixados no v. Aresto, após julgamento dos embargos de declaração.

Não são devidos honorários advocatícios em mandado de segurança nos termos do artigo 25 da Lei Federal no. 12.016/09.

Ante o exposto, em juízo de retratação, dou provimento ao agravo interno da União”.

No mais, não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

A União, nas razões de agravo interno (ID 135883595), não se opôs à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e resumiu sua defesa quanto a não aplicação do princípio da anterioridade geral.

Dessa forma, considerado o Juízo de retratação exercido, nos termos do paradigma firmado no Tema n.o 1.108/STF, era de rigor o provimento do agravo interno.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração interpostos contra v. Acórdão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Aponta contradição entre a fundamentação e o dispositivo de v. Acórdão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do artigo 1.022, incisos I ao III, do Código de Processo Civil de 2015, cabem embargos de declaração para sanar obscuridade ou contradição, omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como quando existir erro material.

4. No presente caso não há vícios a serem sanados. De fato, o v. Acórdão apreciou as questões impugnadas de forma específica.

5. No mais, não há contradição entre a fundamentação e o dispositivo.

6. A União, nas razões de agravo interno (ID 135883595), não se opôs à aplicação do princípio da anterioridade nonagesimal e resumiu sua defesa quanto a não aplicação do princípio da anterioridade geral. Dessa forma, considerado o Juízo de retratação exercido, nos termos do paradigma firmado no Tema n.o 1.108/STF, era de rigor o provimento do agravo interno.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos rejeitados.

8. Tese de julgamento: inviabilidade da rediscussão da matéria em embargos de declaração.

_______________

Dispositivos relevantes citados: COC, art. 1.022.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sexta Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos de declaração, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

GISELLE FRANÇA

Relatora do Acórdão